Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009284-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE CARVALHO - CPF: 569.620.451-15 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ

– MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009284-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDSON JOSÉ DE CARVALHO

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON JOSÉ DE CARVALHO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001398-44.2021.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
Em 27 de maio de 2019, celebrou com a agravada, instituição financeira, um contrato bancário de financiamento de veículo (alienação fiduciária)
” (sic).

Alega que “
a parte agravada que teria constituído a parte agravante em mora, todavia, da notificação anexada aos autos percebe-se que a mesma voltou como “desconhecido” não servindo aquela notificação, não entregue no endereço contratual, para a finalidade de constituição em mora da parte agravante
” (sic).

Sustenta que “
tal informação é inverídica, não servindo uma notificação não entregue no endereço contratual como meio hábil de constituição de mora, ao passo que, será demonstrado através de diversos comprovantes de endereço que confirmam residir no local indicado no contrato
” (sic).

Aduz que o “
aviso de recebimento não recebido no endereço contratual "Desconhecido" notificação que não cumpre para com sua finalidade” de modo que “Falta de diligência da parte requerente
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo (Id. 209064185).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 05/04/2024, conforme Id. 209431184.

Contraminuta ofertada no Id. 212071162, pelo desprovimento do recurso.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instancia recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id. 209064191).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

EDSON JOSÉ DE CARVALHO
busca a reforma da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a busca e apreensão do veículo Marca: VOLKSWAGEN, modelo: GOL 1.0 12V ETA/GAS. 4P, ano de fabricação/modelo: 2019/2020, cor: PRETA, chassi: 9BWAG45U5LT020451, renavam: 01193840861, placa: QCC8235, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação

dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Marechal João Vieira, no 1325, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, CEP 78110-000
” (Id. 47218543 dos autos de origem), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com motivo “DESCONHECIDO” (Id. 47218546 dos autos de origem).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora do devedor.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA POSTAL – DEVOLUÇÃO – DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO” – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mora se perfaz no simples vencimento do prazo para pagamento, constituindo-se mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a sua comprovação pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato.

Segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, não há sequer necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

A despeito da devolução do documento em razão da informação de que o destinatário “Desconhecido”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva
.” (N.U 1000659-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041252-88.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023)

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024